Tribunal: TJSP
Processo: 2059634-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Plano de saúde. Portabilidade de carência. Decisão agravada que indefere pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde HAPVIDA a aproveitar todos os períodos de carência do plano anterior da autora, sob pena de multa. Discussão se teria ocorrido portabilidade com liberação de carência. Matéria fática controvertida, o que conduziu o Magistrado a indeferir a tutela de urgência. Decisão

Ementa:
Plano de saúde. Portabilidade de carência. Decisão agravada que indefere pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde HAPVIDA a aproveitar todos os períodos de carência do plano anterior da autora, sob pena de multa. Discussão se teria ocorrido portabilidade com liberação de carência. Matéria fática controvertida, o que conduziu o Magistrado a indeferir a tutela de urgência. Decisão acertada pelas evidências probatórias apresentadas. Não provimento.